Tribunal: TJPA
Processo: 0809418-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809418-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADO: ANA CAROLINE MOREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809418-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NAIANE DIAS DE BRITO - PA18439-A

AGRAVADO: ANA CAROLINE MOREIRA OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIZETE CORTEZE ROMIO - PA29757-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. DECISÃO QUE AFASTA LIMINARMENTE O SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. CONFLITOS INTERPESSOAIS ENTRE SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CONDUTA LESIVA. REINTEGRAÇÃO PARCIAL COM MODULAÇÃO DE FUNÇÕES. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. DESENTRANHAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede liminar, afastou sócio da administração de sociedade empresária, no curso de ação de exclusão cumulada com dissolução parcial e apuração de haveres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas à apreciação deste colegiado consistem em:
(i) verificar a presença dos requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o afastamento do sócio da administração da empresa;
(ii) avaliar a adequação de sua reintegração parcial, com modulação de funções administrativas;
(iii) analisar a tempestividade das contrarrazões apresentadas pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida extrema de afastamento liminar de sócio exige a demonstração concreta de atos que comprometam a gestão societária, o que não se verifica no caso concreto.
4. Os elementos constantes dos autos revelam conflitos de natureza pessoal entre os sócios, sem correlação direta e comprovada com prejuízos à sociedade.
5. A modulação da tutela, com reintegração parcial do sócio a funções administrativas remotas, preserva o equilíbrio entre os direitos societários e a proteção à sócia adversa.
6. As contrarrazões foram protocoladas fora do prazo legal, motivo pelo qual devem ser desentranhadas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com a confirmação da decisão liminar que reintegrou o sócio agravante de forma parcial à administração da sociedade.
Tese de julgamento:

1.

“O afastamento liminar de sócio da administração societária exige prova inequívoca de conduta lesiva à empresa, sendo possível a reintegração parcial com modulação funcional.”

2.

“Contrarrazões intempestivas devem ser desentranhadas, por ausência de eficácia jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único; 1.019, I e II; Código Civil, art. 1.085.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS ROBERTO DE SOUZA CARVALHO, nos autos DA AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA CUMULADA COM DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERE
S
(proc. n. 0806505-49.2025.8.14.0028), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá – PA, irresignado com a decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada de urgência, determinando seu afastamento da administração da sociedade empresária “Loja Charmosa Ltda”.

Em suas razões recursais o agravante sustenta a violação ao contraditório e à ampla defesa, por não ter sido previamente ouvido, bem como a inexistência de prova robusta dos atos que justificariam sua exclusão da administração.

Afirma a ocorrência de bis in idem, visto que seu afastamento da sede da empresa já teria sido determinado no bojo de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, salientando ainda a ausência de perigo de dano à agravada, que continuaria mantendo contato com o agravante e inclusive solicitando sua ajuda para gerir a empresa.

Aduz ainda o uso abusivo do sistema judicial pela agravada, com a finalidade de perseguição patrimonial, bem assim a necessidade de restabelecimento do acesso à empresa, única fonte de renda do agravante, ou, alternativamente, a fixação de verba mensal a ser repassada a título de subsistência.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, a sua reforma para revogar a medida de afastamento.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi deferido, em parte (id 27164939).

Foram apresentadas contrarrazões (id 29784827).

No ID 30075609 consta certidão atestando a intempestividade das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A insurgência recursal diz respeito à legalidade e proporcionalidade da medida de urgência que determinou o afastamento do agravante da administração da sociedade empresária “Loja Charmosa Ltda.”, por decisão liminar proferida em ação de exclusão de sócio cumulada com dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em caráter excepcional, a tutela provisória recursal, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação).

Importa recordar que, em hipóteses de afastamento de sócio da administração, especialmente em sede liminar, deve haver demonstração inequívoca de conduta que comprometa a gestão da sociedade, e que o provimento seja imprescindível para evitar lesão grave ou irreversível à empresa ou aos demais sócios.

A decisão agravada determinou o afastamento do agravante da administração societária com base em alegações de conflitos interpessoais com a sócia remanescente, oriundos de relacionamento afetivo anterior, além de documentos isolados como boletins de ocorrência e registros de comunicações sobre supostas ameaças e manipulação de senhas bancárias.

Entretanto, a análise do conjunto probatório colacionado revela que tais elementos, embora indicativos de desentendimentos pessoais, não demonstram de forma cabal a prática de atos lesivos à atividade empresarial, tampouco se mostram suficientes para justificar medida tão extrema como a exclusão imediata do sócio da gestão.

Ressalte-se que, pelo que se detém dos autos, o agravante continuava a colaborar com a empresa, inclusive prestando auxílio em tarefas administrativas, o que enfraquece a tese de urgência qualificada e de risco irreversível à integridade da sociedade.

Do ponto de vista societário, a exclusão de sócio deve ser fundada em fatos graves, atuais e imputáveis, que demonstrem quebra de confiança objetiva ou prática de atos contrários ao interesse social, nos moldes do art. 1.085 do Código Civil.

Dessa forma, a mera existência de desavenças entre os sócios, especialmente quando envolvem questões conjugais ou familiares, não autoriza, por si só, o afastamento cautelar, salvo se diretamente vinculadas a atos de gestão irregulares ou ilícitos.

Reconhecendo-se, por outro lado, que o contexto de animosidade entre os sócios pode, sim, gerar instabilidade na condução da sociedade, e que há medidas protetivas em vigor no âmbito da Lei Maria da Penha que restringem o contato entre as partes, impõe-se uma solução intermediária, voltada à preservação da integridade funcional da empresa e dos direitos do sócio recorrente.

Nesse cenário, faz-se necessária a reintegração parcial do agravante, limitada ao exercício de funções administrativas de natureza remota, documental e financeira, com acesso aos sistemas contábeis e bancários, mas vedado o contato físico com a sócia remanescente, o que representa solução equilibrada e juridicamente adequada.

Essa modulação respeita os princípios da proporcionalidade e da menor intervenção, preservando o contraditório, o devido processo legal e a boa-fé objetiva nas relações societárias.

Por fim, constata-se nos autos que as contrarrazões foram apresentadas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.019, II, do CPC, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para a sua intempestividade, tampouco pedido de prorrogação ou reconhecimento de justo impedimento.

Diante disso, impõe-se o desentranhamento da peça recursal apresentada intempestivamente, com certificação nos autos, por ausência de eficácia jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do recurso, e Dou-lhe Parcial Provimento, a fim de confirmar a tutela liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, autorizando a reintegração parcial do agravante à administração da sociedade, exclusivamente para o exercício remoto de funções administrativas e financeiras, vedado o ingresso nas dependências físicas da empresa ou contato com a sócia remanescente, preservando-se os efeitos das medidas protetivas eventualmente deferidas no juízo competente.

Determinar o desentranhamento das contrarrazões apresentadas intempestivamente, com a devida certificação nos autos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025